Tribunal: TJSP
Processo: 2028086-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Certidão de Tempo de Contribuição – Indeferido o pedido de tutela de urgência – Sentença proferida durante o processamento do recurso – Perda do objeto do agravo – Precedentes – Recurso não conhecido.